Tribunal: TJSP
Processo: 9208454-51.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO E BRESSER. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO APELANTE QUE ALEGA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, III DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE DEVERÃO SER DELIBERADAS EM 1o GRAU. RECURSO NÃO CONHECIDO.